Tribunal: STF
Processo: ARE 1341914
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, CPC/2015). SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES PARA RECÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM. MI Nº 1.059/DF E SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF. PARADIGMA INDICADO (RE Nº 1.014.286/SP, TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF). ARTIGOS 57 E 58, LEI Nº 8.213/1991 C/C ARTIGOS 64 A 68, DECRETO Nº 3.048/1999 E ANEXO IV. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM TEMPO INSUFICIENTE PARA GARANTIR APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Reapreciação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/2015, por força de decisão da Vice-Presidência desta Corte que, tendo em vista o julgamento do RExt nº 1.014.286, tema 942, determinou o retorno dos autos a este Órgão Julgador para eventual retratação do julgamento que deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do INSS, reformando a sentença para julgar improcedentes, em sua totalidade, os pedidos formulados na exordial, condenando a demandante, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do Artigo 85, CPC/2015, sob a condição do Artigo 98, §3º, CPC/2015.



    2. Em que pese a tese firmada no Tema nº 942 da Repercussão Geral do STF (“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”), há de ser mantido o entendimento adotado por esta 8ª Turma Especializada quando do julgamento do presente caso concreto. 



    3. Exame do caso concreto, realizado quando do julgamento do acórdão recorrido, que evidenciou, em síntese, que “ainda que a Autora, ora Apelada, tenha comprovado que, na qualidade de auxiliar de serviços gerais laborou exposta a ‘vírus, bacilos, bactérias, etc.’ (fl. 21), durante o período reclamado (22.08.1990 a 30.09.2000) - conforme o formulário PPP acostado pela parte às fls. 21/22 dos presentes autos -, o fato é que este período não é suficiente para garantir-lhe o tempo necessário para a concessão de aposentadoria especial, porquanto totaliza 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, muito aquém do mínimo exigido para a concessão do benefício de aposentadoria previsto no Artigo 57, da Lei nº 8.213/1991 (“A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”)”. 



    4. O entendimento adotado no acórdão recorrido em nada destoa das teses firmadas pelo Eg. STF nos autos do REsp nº 1.014.286/SP, no sentido de que, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público [...] [exige a aplicação das] normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria [...]”, porquanto, conforme já se fundamentou no acórdão recorrido, a parte Autora não comprovou que tenha exercido atividade sob condições especiais durante todo período apontado, que transcorreu integralmente antes da edição da EC nº 103/2019. 



    5. Juízo de retratação não exercido” (Pág. 5 do documento eletrônico 12)



    Os declaratórios que se seguiram foram desprovidos (Documento eletrônico 17). 



    Os autos foram sobrestados dada a pertinência com o Tema 942, da sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Tendo em vista o julgamento do supracitado processo pelo Plenário desta Corte Suprema, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que o acórdão combatido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público [...] [exige a aplicação das] normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Pág. 3 do documento eletrônico 12)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 7°, XXIV; 40, §§ 1°, III e 4° e 60, § 4°, da mesma Carta. Aduz, ainda, ofensa à Súmula Vinculante 33. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Ocorre que, consoante restou expressamente consignado no julgamento da sessão de 20 de setembro de 2017, “(...) ainda que a Autora, ora Apelada, tenha comprovado que, na qualidade de auxiliar de serviços gerais laborou exposta a ‘vírus, bacilos, bactérias, etc.’ (fl. 21), durante o período reclamado (22.08.1990 a 30.09.2000) - conforme o formulário PPP acostado pela parte às fls. 21/22 dos presentes autos -, o fato é que este período não é suficiente para garantir-lhe o tempo necessário para a concessão de aposentadoria especial, porquanto totaliza 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, muito aquém do mínimo exigido para a concessão do benefício de aposentadoria previsto no Artigo 57, da Lei nº 8.213/1991 (“A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”)”. (Págs. 4 e 5 do documento eletrônico 12, grifei)



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:



     “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema942), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 



    6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes”. (RE 1.014.286 ED/SP, Rel. Min, Edson Fachin, grifei)



    Por oportuno, cito, ainda, trecho do voto proferido pelo Min. Edson Fachin no acórdão acima referido: 



    “Registro que esta Corte, no exame do mérito do Tema 942 da Repercussão Geral, limitou-se a decidir que o servidor público que exerce atividades sob condições especiais nocivas à saúde ou à integralidade física, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CRFB, tem direito à conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, para fins obtenção de outros benefícios previdenciários. Tal direito, nos termos do acordão embargado, limite-se até o advento da EC 103/2019, sendo possível a utilização do regramento do RGPS, enquanto não editada lei complementar específica. No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto”. 



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.332.035/SP, Rle. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.208.377/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 1.341.561/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator